Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. USO OFF LABEL. ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SANADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Tocilizumabe (Actemra), prescrito à autora diagnosticada com Doença de Still após falha terapêutica anterior, e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta a legalidade da negativa por ausência de previsão no rol da ANS, uso off label, não preenchimento dos requisitos da Lei no 14.454/2022, inexistência de dano moral e suscita preliminar de não conhecimento do recurso por vício de representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a irregularidade de representação processual no momento da interposição da apelação impede o conhecimento do recurso; e (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, prescrito para uso off label e não previsto expressamente no rol da ANS, bem como se configurado o dever de indenizar por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 76 do CPC impõe a intimação da parte para sanar vício de representação processual, e, oportunizada a regularização, a juntada posterior de instrumento de mandato afasta a inexistência do recurso quando não há prejuízo à parte adversa.
4. A existência de advogado previamente habilitado nos autos, com poderes regularmente outorgados antes da interposição do recurso, afasta a hipótese de ausência absoluta de representação.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas restritivas ser interpretadas de forma estrita, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. Após a Lei no 14.454/2022, o rol da ANS constitui referência básica de cobertura mínima obrigatória, admitindo cobertura excepcional quando preenchidos os requisitos legais, não podendo servir como fundamento automático para exclusão do tratamento prescrito.
7. A indicação médica circunstanciada, com demonstração de falha terapêutica anterior e necessidade do medicamento, prevalece sobre a recusa administrativa, pois compete ao médico assistente, e não à operadora, definir a terapêutica adequada.
8. O registro do medicamento na ANVISA afasta a alegação de experimentalidade e, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 2.053.576/SP), a negativa de cobertura pode ser considerada abusiva mesmo em hipóteses de uso off label.
9. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, em contexto de enfermidade grave, extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável, nos termos do art. 5o, X, da CF e do art. 186 do CC.
10. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo excesso a justificar redução.
11. A sucumbência mínima da autora afasta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A irregularidade de representação processual no ato de interposição do recurso é sanável, nos termos do art. 76 do CPC, não implicando inexistência do ato quando oportunizada a regularização e ausente prejuízo.
2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, ainda que para uso off label e não previsto expressamente no rol da ANS, quando houver indicação médica fundamentada e demonstração de necessidade terapêutica.
3. A recusa indevida de custeio de tratamento essencial em contexto de doença grave configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 76, § 2o, I, 85, §§ 2o e 11, 86, parágrafo único, 487, I; CC, arts. 186, 405 e 406; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2.053.576/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.6.2024, DJe 19.6.2024; TJDFT, Acórdão 1727180, 07135634820238070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 5.7.2023; TJDFT, Acórdão 1991940, 0720803-51.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23.4.2025.